Tribunal: TJES
Processo: 5008769-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008769-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. EXAME TOXICOLÓGICO. TESTE POSITIVO PARA ANFETAMINA. USO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA TDAH. EXCLUSÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA BANCA EXAMINADORA. APTIDÃO COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida no Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil, em razão de resultado positivo para anfetamina no exame toxicológico e diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A sentença recorrida declarou a nulidade do ato administrativo e determinou a reintegração do candidato ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para impugnar a eliminação do candidato do concurso público; e (ii) definir se a exclusão do candidato, em razão de resultado positivo para anfetamina no exame toxicológico e diagnóstico de TDAH, encontra respaldo no edital e no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança é via adequada para discutir a eliminação do candidato, pois a alegação de direito líquido e certo encontra respaldo em prova pré-constituída, afastando a necessidade de dilação probatória.

O edital do concurso não prevê o TDAH como condição incapacitante para o exercício do cargo de Delegado de Polícia, tampouco há vedação expressa ao uso de medicamentos prescritos que possam gerar resultado positivo no exame toxicológico.

O resultado positivo para anfetamina no exame toxicológico decorre do uso da medicação “Venvanse”, regularmente prescrita para o tratamento do TDAH, conforme demonstrado por laudos médicos anexados aos autos.

O candidato foi aprovado nas demais etapas do certame, incluindo exame psicotécnico e curso de formação, indicando sua plena aptidão mental para o exercício do cargo.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos da banca examinadora é relativa e pode ser afastada quando há prova suficiente de que a eliminação do candidato não tem amparo no edital ou no ordenamento jurídico.

A jurisprudência do tribunal confirma a ilegalidade da eliminação de candidatos em situações análogas, reconhecendo que o uso de medicação prescrita para TDAH não configura condição incapacitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Mandado de Segurança é meio adequado para impugnar a eliminação de candidato de concurso público quando há prova pré-constituída do direito líquido e certo.

A eliminação de candidato com TDAH diagnosticado, que faz uso regular de medicação prescrita, sem previsão expressa de incapacidade no edital, configura ilegalidade.

A presunção de legitimidade da banca examinadora é relativa e pode ser afastada quando há laudos médicos que atestam a plena aptidão do candidato para o exercício do cargo.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004351-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 10/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003007-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000906-08.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 02/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008769-35.2023.8.08.0024

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA

PARTE INTERESSADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Centro Brasile
iro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE devido à Sentença de ID 6346653, em que a MMª. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, confirmando a liminar outrora deferida, concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado por Robson Peixoto de Oliveira para declarar

a nulidade do ato administrativo que declarou a sua inaptidão, devendo prosseguir no certame.

No recurso de ID 6346653, o Apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, na medida em que para dirimir a controvérsia relacionada à aptidão do Apelado para o exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil, ao qual concorreu, seria necessária ampla dilação probatória.

Tendo em vista a afirmação do Impetrante de que o direito líquido e certo postulado se encontra amparado pela prova pré-constituída apresentada nos autos, de rigor o
afastamento da preliminar
.

No mérito,
CEBRASPE
requer a reforma da sentença objurgada ao argumento de que “
o exame de sanidade física e mental nos termos do subitem 10.3.2 do edital de abertura,
objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional
. Neste sentido, o mesmo edital de abertura, que rege a seleção pública estabeleceu expressamente que constatada qualquer alteração descrita no subitem 10.3.15, o candidato será considerado inapto, tendo em vista se tratar de condição clínica que incapacita o candidato no concurso público e para a posse no cargo. Assim,
o edital regedor do certame previu expressamente que teste positivo para anfetamina, bem como transtornos de personalidade e de comportamento (subitem 10.3.15, XIV, “g” e XVII) são incapacitantes
”.

Mister trazer à baila, de plano, as mencionadas cláusulas editalícias:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

[...]

XIV – doenças psiquiátricas:

[....]

g) transtornos de personalidade e de comportamento;

[...]

XVII – Resultado positivo no exame toxicológico ou antidrogas para um ou mais das seguintes substâncias entorpecentes (e seus metabólitos) que podem causar dependência química ou psíquica: maconha; metabólicos do delta-9 THC; cocaína; anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados) e opiáceos e fenciclidina (PCP), realizado na fase da avaliação médica ou a qualquer tempo, durante a realização do concurso.

Como se vê do referido edital, não há previsão do Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH como condição incapacitante ao exercício do cargo público, até porque o referido transtorno não se caracteriza como transtorno de personalidade nem de comportamento.

Some-se a isso que, conforme informações constantes dos laudos médicos apresentados, a substância anfetamina encontrada no exame toxicológico do candidato deriva da medicação por ele utilizada em razão do diagnóstico de TDAH, qual seja, “Venvanse”.

Em situações como a que ora se apresenta, em que o candidato a cargo público é considerado inapto no exame de sanidade física e mental, sob o argumento da banca examinadora de que apresentou resultado positivo para o uso de anfetamina no exame toxicológico, bem como por ser diagnosticado com TDAH, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça se consolidou no mesmo sentido explanado pelo Julgador Primevo. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 01/2022. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE DE SAÚDE. EXAME DE SANGUE CONSTATANDO A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA ANFETAMINA. CANDIDATO COM TDAH LEVE DIAGNOSTICADO DESDE A ADOLESCÊNCIA E EM TRATAMENTO COM USO DE MEDICAMENTO. EDITAL QUE NÃO PREVÊ A DOENÇA COMO CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A PLENA CAPACIDADE LABORAL DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A substância anfetamina encontrada no exame toxicológico do candidato deriva da medicação por ele utilizada em razão do diagnóstico de TDAH, realizado desde a adolescência.
2.
Analisando detidamente o edital do concurso verifica-se que o mesmo não prevê a referida doença como condição incapacitante ao exercício do cargo público (item 10.3.15, inciso XIV – doenças psiquiátricas)
. 3. Ademais, o laudo particular acostado aos autos do processo referência atesta a plena capacidade laboral do Agravado que, inclusive, exerce o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais desde 2009, inexistindo qualquer notícia de fato que desabone sua conduta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004351-29.2023.8.08.0000, Relator: DES. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – CONDIÇÃO INCAPACITANTE – EDITAL PREVÊ EXPRESSA EXCLUSÃO DO CANDIDATO – MEDICAÇÃO VENVANSE – ALTERAÇÃO RESULTADO EXAME TOXICOLÓGICO – AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DA CANDIDATA POR MEIO DE PROVA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O edital que rege o concurso público em questão previu expressamente a exclusão do candidato que apresente condições incapacitantes para o exercício do cargo ao qual concorre
2.
Este E. Tribunal de Justiça já constatou que a medicação da qual faz uso a candidata (Venvanse) possui anfetaminas em sua composição, a qual pode, portanto, alterar o resultado de exame toxicológico
. 3. No que tange à monoparesia braquial direita, consoante entendimento esposado na decisão liminar, a condição física da candidata – se limitadora ou incapacitante para o exercício do cargo de delegado de polícia – deverá ser avaliada por meio de prova a ser produzida na ação de conhecimento mediante cognição exauriente e poderá, eventualmente, impedir a posse da candidata recorrente. Assim, havendo constatação por 02 laudos médicos – ainda que particular – que a condição apresentada pela candidata não a impede de exercer as atividades do cargo de delegado de polícia, mostra-se desprovida de razoabilidade a sua eliminação do certame por condição física incapacitante. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003007-13.2023.8.08.0000, Relator: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/03/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME TOXICOLÓGIO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. SINDICABILIDADE JURISDICIONAL. ASPECTOS DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.

1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O ato administrativo discricionário sujeita-se à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade. Não invade o mérito administrativo - que diz com razões de conveniência e oportunidade - a verificação judicial dos aspectos de legalidade do ato praticado” (RMS 37.327/SE, Rel. Ministro Herman Benjmin, Segunda Turma, julgado em 20-08-2013, DJe 12-09-2013). 2. - No caso, a ilustre Juíza de Direito mencionou que “o impetrante foi eliminado do concurso público regulado pelo edital nº 001/2018 – PCES, em razão de ter sido ‘não aconselhado’ no exame toxicológico, eis que fora detectada a substância ‘anfetamina’... Todavia, verifica-se que o impetrante acostou aos autos documentação que demonstra estar em acompanhamento neurológico, desde 15 de junho 2018, para tratamento de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e para a prevenção e tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG), fazendo uso regular dos medicamentos dimesilato lisdexanfetamina (Venvanse), escitalopram (Lexapro) e quetiapina (fls. 36/37).
Ressalta-se, que os referidos medicamentos estão regulados perante a ANVISA e possuem em sua composição, a substância ‘anfetamina’ (fls. 39 e consulta ao site da ANVISA), podendo, portanto, alterar o resultado de eventual exame toxicológico
”. 3. - Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000906-08.2020.8.08.0000, Relator: DES. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/09/2020)
Sem grifos no original

Aduz a Apelante ainda que,
“
Em que pese eventuais laudos médicos posteriores à avaliação em tela, apresentados pelo Apelado nos autos, afirmarem que ele estaria apto ao exercício das funções, cumpre ressaltar que somente a junta médica oficial da banca examinadora, cujos atos gozam de presunção de legitimidade, pode aferir se o Apelado está ou não apta ao exercício do cargo específico de Delegado de Polícia, com base exames apresentados, necessidades do cargo e previsões editalícias
”.

Cumpre mencionar que enquanto a banca examinadora justificou a inaptidão do Apelado administrativamente com base apenas nas previsões do edital do certame e na afirmação genérica de que o TDAH “
É condição incapacitante para posse no cargo pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco
”, conforme se verifica do ID 23099119 – página 03, os laudos
particulares acostados aos autos atestam a plena capacidade laboral do concorrente. Destaco o seguinte trecho:

“ATESTADO DE SANIDADE MENTAL

[...]

USO (ou não) DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (psicofármacos): paciente encontra-se em tratamento sob meus cuidados para transtorno de déficit de atenção. Apresenta sintomas clássicos desde a infância. Em razão disso, necessita fazer uso da medicação venvanse continuamente.

Concluo
, portanto, que o Sr.
Robson Peixoto de Oliveira
goza, no momento, de plena saúde mental. Mostra-se apto a exercer os direitos e deveres da vida civil em sua totalidade.
Está psiquicamente apto para o exercício do cargo ao qual foi aprovado em concurso público
.” (Subscrito por médico psiquiatra – ID 6346605)

“
RELATÓRIO MÉDICO

Relato, para os devidos fins, que ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA, encontra-se em tratamento sob meus cuidados médicos em razão de transtorno de déficit de atenção (CID-10: F90.2).

O referido paciente apresenta sinais, sintomas e história clínica clássicos de tal patologia.

Necessita fazer uso da medicação venvanse de maneira contínua.

Tal tratamento não prejudica em nenhum aspecto suas funções laborais. Por outro lado, o deixa em condições de igualdade a quem não padece da mesma patologia
.” (Subscrito por médico psiquiatra – ID 6346606)

Some-se a isso que o Apelado foi aprovado nas demais fases do concurso, dentre as quais, frise-se, o exame psicotécnico e o curso de formação de oficiais, circunstância que indicam a sua plena capacidade mental, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Por esses motivos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.